Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711454-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME MANOEL DELGADO CASANAS DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na execução fiscal (id 17438294 – autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto o penúltimo parágrafo do despacho id 37225691. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR